Tribunal: TJES
Processo: 5028621-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028621-36.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: AFONSO FORTUNATO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato na modalidade cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

2.Fato relevante. O autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, requerendo a suspensão dos descontos, indenização por danos morais, conversão contratual ou sua nulidade e a devolução em dobro dos valores cobrados.

3.Decisão anterior. Sentença acolheu integralmente os pedidos do autor, reconhecendo a nulidade contratual, deferindo a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e autorizando compensação de valores mediante comprovação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer recurso inominado que repete teses genéricas já apresentadas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II).

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A peça recursal limitou-se à repetição de argumentos já expendidos na contestação, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. Constatada a ausência de combate aos pontos centrais da decisão, notadamente quanto à devolução em dobro dos valores e à indenização por danos morais.

7. Infringência ao princípio da dialeticidade, que impõe a necessidade de exposição clara e objetiva das razões do inconformismo.

8. Inviável o conhecimento de recurso que não apresenta ataque específico aos fundamentos da sentença, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado não conhecido. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento de recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. A ausência de dialeticidade configura inépcia recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5028621-36.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: AFONSO FORTUNATO

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato na modalidade cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

2.Fato relevante. O autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, requerendo a suspensão dos descontos, indenização por danos morais, conversão contratual ou sua nulidade e a devolução em dobro dos valores cobrados.

3.Decisão anterior. Sentença acolheu integralmente os pedidos do autor, reconhecendo a nulidade contratual, deferindo a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e autorizando compensação de valores mediante comprovação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer recurso inominado que repete teses genéricas já apresentadas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II).

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A peça recursal limitou-se à repetição de argumentos já expendidos na contestação, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. Constatada a ausência de combate aos pontos centrais da decisão, notadamente quanto à devolução em dobro dos valores e à indenização por danos morais.

7. Infringência ao princípio da dialeticidade, que impõe a necessidade de exposição clara e objetiva das razões do inconformismo.

8. Inviável o conhecimento de recurso que não apresenta ataque específico aos fundamentos da sentença, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado não conhecido. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento de recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. A ausência de dialeticidade configura inépcia recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
AFONSO FORTUNATO
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual o autor afirma que o réu tem promovido descontos em sua folha de pagamento relativos a suposto contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Alega não ter contratado nesta modalidade, mas sim empréstimo consignado tradicional. Requereu: (i) suspensão dos descontos, (ii) inversão do ônus da prova, (iii) indenização por danos morais, (iv) declaração de nulidade contratual ou conversão da modalidade e (v) repetição do indébito em dobro.

O banco réu apresentou contestação (ID 12012459), sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12012470), que julgou procedentes os pedidos para:

i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato RCC nº 18551241, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados do benefício previdenciário relativos ao contrato objeto dos autos, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de execução, como apontado alhures. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso;

iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente, devendo a parte requerida comprovar adequadamente as transferências feitas, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12012471), reiterando os argumentos de validade da contratação.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12012476), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O preparo recursal foi regularmente comprovado (IDs 12012472 e 12012473).

Das razões recursais apresentadas, constata-se que o recurso
viola o princípio da dialeticidade
, previsto no art. 1.010, II, do CPC. Exige-se que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da sentença.

No caso concreto, observa-se que a argumentação recursal limita-se à repetição de teses já apresentadas na contestação, sem impugnar
especificamente os fundamentos adotados na sentença
, a exemplo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 12012470):

No tocante ao pedido de restituição em dobro, tenho que há vários precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, importante apontar o conteúdo do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Espírito Santo: (...)

Isto posto, considerando a invalidade do contrato ora decretada, bem como configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva, reconheço a procedência da devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado, e que será posteriormente apurado.

No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição ré, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte autora com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto.

(...)

Por fim, no tocante ao pedido de compensação, em que pese a parte requerida não tenha trazido nenhum comprovante de transferência, deve-se possibilitar a compensação de valores, desde que apresentados os comprovantes de transferência.

A fim de afastar o recebimento dos valores apresentados, deveria a parte autora promover a juntada de extratos de sua conta corrente.

Dessa forma, deve ocorrer a compensação de valores a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo a ré comprovar adequadamente a realização de transferência de valores.

Agora, confira-se os trechos abaixo extraídos das razões recursais (ID 12012471 - págs. 14 e ss ):

Nesse sentido, é a lógica instituída pelos artigos 113 e 114 do Código Civil, no sentido de que os negócios jurídicos devem ser interpretados sob a ótica da boa-fé, dependendo de prova concreta a alegação de má-fé ou de ausência de boa-fé formulada por um dos contratantes em face do outro. Patente, portanto, que o pedido deverá ser rechaçado por este D. Juízo, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Assim, requer-se que seja julgada improcedente a presente demanda, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Caso V. Exa. entenda que algum valor deve ser devolvido à parte autora, o que se considera apenas por argumentação, é certo que tal devolução deve se dar de forma simples, e não em dobro, tendo em vista a clara ausência de má- fé do banco.

(...)

(...) seja autorizada a compensação de valores, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil.(...)

Nesta esteira, não se pode admitir que toda situação reputada como desagradável pela parte possa ser elevada ao patamar do ferimento à personalidade, razão pela qual requer o BMG que seja julgado totalmente improcedente o pedido indenizatório formulado e caso assim não se entenda, necessário que eventual quantum indenizatório seja prudentemente fixado, atendendo-se à critérios de equidade e justiça e com a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, repelindo-se a transformação da indenização em uma fonte de enriquecimento injustificado, em atendimento ao quanto exposto pelos artigos 884 do Código Civil e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Havendo fixação de indenização por danos morais em favor da parte autora, necessário fixar que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ25, já que esta é meramente presumível até que sobrevenha aos autos decisão judicial que a fixe e quantifique, inexistindo certeza de sua ocorrência em momento anterior àquele que é arbitrado (...).

Veja-se que o recorrente trata a todo tempo a condenação como algo genérico, ignorando o fato que já existe condenação na devolução em dobro; que a sentença autorizou a compensação de valores; bem como que a sentença fixou valor a título de danos morais.

Além disso, nota-se que boa parte da peça recursal se limita à transcrição de trechos doutrinários e jurisprudenciais genéricos, sem correlação direta com os elementos dos autos, o que fragiliza ainda mais a exposição de motivos para eventual reforma da sentença.

Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, conduzindo ao não conhecimento do recurso. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Assim, ausente dialeticidade mínima, não há como conhecer do recurso. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por manifesta inépcia, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Via de consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como vot
o.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)